Tribunal: TJPA
Processo: 0650627-06.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0650627-06.2016.8.14.0301

APELANTE: ANDERSON DOS ANJOS DA ROSA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, reconhecendo a legalidade da cobrança por consumo não registrado de energia elétrica, diante da regularidade do procedimento administrativo e da suficiência das provas produzidas .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à validade formal do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI); (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de prova pericial técnica; (iii) determinar se o acórdão deixou de analisar causa alternativa para redução do consumo; e (iv) verificar a existência de contradição interna no julgado quanto à regularidade do procedimento administrativo .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao reconhecer a regularidade da cobrança com base na observância da Resolução ANEEL nº 414/2010 e da tese firmada em IRDR, afastando alegação de omissão .

4.

A decisão considera válida a lavratura do TOI, pois a concessionária comprova a fiscalização por documentação idônea, registros fotográficos e regular instrução administrativa com contraditório e ampla defesa .

5.

O colegiado entende desnecessária a prova pericial ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório documental, inexistindo omissão, mas julgamento contrário ao interesse da parte .

6.

O acórdão afasta a tese de redução de consumo por causa alternativa ao analisar o histórico de consumo e identificar variação incompatível com uso regular, corroborando a irregularidade na medição .

7.

Não há contradição interna, pois eventual apontamento da sentença sobre forma de cobrança não compromete a conclusão acerca da regularidade do procedimento administrativo, tratando-se de questões distintas .

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo inadequado o uso do recurso para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade. 2. A comprovação da regularidade do procedimento administrativo e a suficiência do conjunto probatório afastam a necessidade de prova pericial em casos de consumo não registrado de energia elétrica. 3. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios deve ser interna ao julgado, não se configurando pela divergência entre fundamentos de decisões distintas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 489, §1º; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv.), 6ª Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024; TJPA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe REJEITAR,
para manter in totum os termos do acórdão vergastado, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANDERSON DOS ANJOS DA ROSA
em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade,
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, reconhecendo a legalidade da cobrança decorrente de consumo não registrado de energia elétrica (CNR)
.

O acórdão embargado consignou, em síntese, que a concessionária de energia elétrica comprovou a regularidade do procedimento administrativo, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010 e da tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, destacando a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), a existência de procedimento administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa, bem como a presença de elementos probatórios, tais como registros fotográficos e histórico de consumo, aptos a demonstrar a irregularidade na medição e a legitimidade da cobrança.

Em suas razões (Id. 35451443), o embargante sustenta, em síntese, (i) a existência de omissão quanto à análise da validade formal do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), especialmente pela ausência de sua assinatura ou de pessoa responsável no momento da fiscalização; (ii) omissão quanto à apreciação de causa alternativa para a redução do consumo de energia elétrica, consistente na desativação de equipamentos frigoríficos; (iii) omissão quanto à necessidade de realização de prova pericial técnica para comprovação da suposta fraude; (iv) violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC; e (v) existência de contradição no acórdão ao reconhecer a regularidade do procedimento administrativo, apesar de a sentença ter apontado irregularidade quanto à forma de cobrança adotada pela concessionária.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 35727403), nas quais sustenta, em síntese, (i) a inexistência de omissão ou contradição no acórdão, uma vez que todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas; (ii) a regularidade do procedimento administrativo e a observância das normas da ANEEL e da tese firmada no IRDR nº 4 do TJPA; (iii) a suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos para comprovação do consumo não registrado; e (iv) o caráter meramente protelatório dos embargos, requerendo, ao final, o seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

A matéria devolvida a este colegiado, na via estreita dos embargos de declaração, restringe-se à verificação da existência de alegadas omissões e contradição no acórdão embargado, notadamente quanto à validade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), à necessidade de prova pericial, à análise de causa alternativa para redução do consumo e à regularidade do procedimento administrativo.

Pois bem.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, não assiste razão à embargante
.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada a questão central da controvérsia, qual seja, a regularidade da cobrança por consumo não registrado de energia elétrica, reconhecendo que a concessionária observou o procedimento administrativo exigido pela Resolução ANEEL nº 414/2010 e pela tese firmada no IRDR nº 4 deste Tribunal.

No que tange à validade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), o acórdão foi categórico ao afirmar que a concessionária comprovou a regularidade da fiscalização mediante documentação idônea, inclusive registros fotográficos e instrução do procedimento administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, o que afasta, por consequência lógica, a alegação de invalidade formal do ato.

De igual modo, quanto à alegada necessidade de prova pericial, verifica-se que o acórdão, ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório documental e administrativo, concluiu, implicitamente, pela desnecessidade de produção de prova técnica, não havendo omissão, mas sim julgamento contrário à pretensão do embargante.

No tocante à alegada causa alternativa para a redução do consumo, consistente na desativação de equipamentos frigoríficos, igualmente não há omissão, porquanto o acórdão considerou o histórico de consumo da unidade como elemento probatório relevante, concluindo que a variação abrupta e o posterior retorno aos padrões habituais corroboram a existência de irregularidade na medição, afastando, portanto, a tese defensiva apresentada.

No que se refere à suposta contradição, também não assiste razão ao embargante.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios deve ser interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre suas premissas e conclusão, o que não se verifica na hipótese. O fato de a sentença ter consignado eventual irregularidade quanto à forma de cobrança em sede de reconvenção não compromete a conclusão do acórdão quanto à regularidade do procedimento administrativo de apuração do consumo não registrado, tratando-se de questões distintas, que não geram incoerência lógica no julgado.

Assim, o que se observa é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 3.
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). Grifei.

Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação adequada e coerente, apta a embasar a conclusão adotada, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Nesse mesmo sentido, cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Por fim, no que tange ao prequestionamento, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, viabilizando o acesso às instâncias extraordinárias.

Embargos rejeitados.

Dispositivo

Ante o exposto,
com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Advirta-se que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026